Tribunal: TJDFT
Processo: 0739994-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739994-90.2021.8.07.0000 RECORRENTES: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, QUALICORP CORRETORA DE SEGUROS S.A. RECORRIDA: CARMEZINA CALDEIRA DE JESUS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. ARTIGO 513, PARÁGRAFO 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. IMPUGNAÇÃO EXTEMPORÂNEA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA. 1. A fase de cumprimento de Sentença inicia-se por impulso do credor, o qual deverá instruir o pedido com quadro demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. Constituído advogado na fase de conhecimento, o devedor será intimado por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico, na pessoa do seu patrono, nos termos do artigo 513, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil, reputando-se desnecessária a Intimação pessoal na fase de cumprimento de Sentença. 2. Havendo estrita obediência aos trâmites legais, por meio da intimação dos patronos constituídos durante a fase de conhecimento, por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico, não há que se falar em nulidade da comunicação do ato processual ou de violação ao seu direito de defesa. 3. A preclusão temporal ocorre todas as vezes em que, concedido prazo para a manifestação, a parte interessada se mantiver inerte, consolidando a situação jurídica pendente pelo direito de protesto. Assim, diante da intimação regular e do transcurso do prazo legal sem manifestação do devedor, opera-se a preclusão do direito de se manifestar. 4. Recurso conhecido e não provido. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 272, § 2o, do Código de Processo Civil, sustentando nulidade de intimação, ao argumento de que os atos processuais posteriores ao ID de n. 61238289 não foram comunicados ao advogado devidamente habilitado nos autos Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 272, § 2o, do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Na hipótese, houve estrita obediência aos trâmites legais. Os patronos das agravantes, constituídos durante a fase de conhecimento, foram intimados por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico, não havendo que se falar em nulidade da comunicação do ato processual ou de violação ao seu direito de defesa. No entanto, apesar de regularmente intimadas, as agravantes mantiveram-se inertes durante todo o prazo legal. Ou seja, apesar da oportunidade para se manifestarem sobre a desnecessidade de aplicação da multa coercitiva, ou sobre o excesso nos cálculos apresentados, as agravantes quedaram-se inertes, razão pela qual operou-se a preclusão do direito de se manifestarem [...] Nesse cenário, a preclusão é vista como mecanismo de estabilização das situações jurídicas para a entrega da tutela jurisdicional de forma justa e em tempo razoável, afastando-se as chamadas impugnações por nulidades de algibeira ou os retrocessos. A preclusão temporal ocorre todas as vezes em que, concedido prazo para a manifestação, a parte interessada se mantiver inerte, consolidando a situação jurídica pendente pelo direito de protesto. Diante da intimação regular das agravantes, inviável o provimento do recurso, posto que a impugnação feita após a determinação da penhora mostra-se extemporânea. Portanto, a decisão recorrida não merece reforma” (ID. 32960508). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem as recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido da recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelas recorrentes. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016